Tribunal: STF
Processo: ARE 1376122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - PROCESSUAL PENAL - SENTENÇA -- RÉU DENUNCIADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO - ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS - DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 DEVIDAMENTE DESCRITO NA INICIAL ACUSATÓRIA - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DELAÇÃO DE CORRÉU CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO CARATERIZAÇÃO - § 4º , ARTIGO 33, LEI 11.343106 - APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DO TRÁFICO DE DROGAS - PENA - CAUSA DE AUMENTO - ARTIGO 40, V, LEI 11.343106 - EXCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO INTERESTADUAL."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Também a pretensão da defesa do réu Leonardo, voltada para o reconhecimento da participação de menor importância não merece guarida, já que este réu tinha participação ativa na associação criminosa, tanto que foi ele quem arregimentou o acusado W.M.O.J.



    A incidência da causa de diminuição prevista no § 1 0 , do artigo29, do Código Penal, só é possível se demonstrado que o réu teve pouco envolvimento na prática criminosa, colaborando, assim, deforma mínima para a prática delitiva. Se dele desempenhou papel relevante, como é o caso em discussão, não pode ser beneficiado coma causa de diminuição em questão.



    No mais, L.N.C. não pode ser considerado mero participe, mas verdadeiro coautor.



    (...)



    Também não é possível a exclusão da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, pois a prova é induvidosa no sentido dese tratar de tráfico interestadual, conforme já ficou suficientemente demonstrado neste voto.



    Entendo, contudo, que, em relação às penas-base fixadas parcial razão assiste aos apelantes.



    Com efeito, para estabelecer as penas-bases dos réus pelo delito de tráfico de drogas em 07 anos de reclusão e do delito de associação para o tráfico em 06 anos - quantum no qual restou concretizada - o douto Magistrado se valeu das seguintes justificativas:



    (...)



    Ouso divergir parcialmente do ilustre Juiz.



    Ao considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade motivos, circunstâncias e consequências,S. Exa. se utilizou de elementos inerentes ao próprio tipo penal.



    Não há dúvidas de que o tráfico de drogas foi criminalizado porque o uso de substâncias entorpecentes pode gerar de pendência química. Quanto ao ganho fácil é próprio de quem pratica crime que resulta em ganhos patrimoniais. O objetivo do traficante é o lucro e não outro qualquer.



    Já o dano à coletividade também constitui razão pela qual aconduta de traficar drogas foi erigida à categoria de crime. Não houvesse dano, certamente o legislador não tipificaria o tráfico como crime, pois não faria sentido criminalizar uma conduta que não resultada em prejuízo de qualquer natureza a alguém.



    Em relação à personalidade, sua avaliação negativa ou positiva,nada tem a ver com fato de o réu integrar associação criminosa. Aliás,os réus foram condenados por tal infração penal de tal sorte que, portal motivo, a sanção deles não poderia ser exasperada na fase do artigo 59, do Código Penal, pena de bis in idem, especialmente em relação ao crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343106.



    Desse modo, a fundamentação expendida na fase do artigo 59,do Código Penal é inidônea, pois, para considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, se valeu o Magistrado de elementos inerentes aos próprios tipos penais dos artigos 33 e 35, da Lei11.343/06.



    As penas-base, no entanto, não podem ser reduzidas para o mínimo legal.



    Ocorre que para exasperá-las além do mínimo, o douto Magistrado considerou especialmente o disposto no artigo 42, da Lei11.343/06, sendo este o fator principal da elevação.



    (...)



    Na espécie, não resta dúvida de que a grande quantidade de drogas e a sua qualidade guiaram, com preponderância, o douto Magistrado na fixação em patamar superior ao mínimo legal das penas-bases.



    Assim sendo, e considerando que a quantidade e a qualidade da droga devem preponderar, reduzo as penas-base dos réus, fixando ado tráfico em 05 anos e 08 meses e a do delito de associação para o tráfico em 03 anos e 06 meses.



    Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.



    Na terceira fase, por força da incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343106, reconhecida apenas em relação ao tráfico de drogas, elevo a reprimenda deste delito em metade, concretizando-a em 08 anos e 06 meses e tornando definitiva a do outro delito (ad. 35, 11.343106) em 03 anos e 06 meses de reclusão.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente